Tribunal: TJSP
Processo: 1001884-53.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
VOTO No 31842

BANCÁRIO. Reparação de danos morais. Bloqueio indevido de contas bancárias por apenas 5 (cinco) dias. Aborrecimentos e prejuízos econômicos decorrentes do bloqueio que, por si só, não são causa eficiente de danos morais. Sigilo bancário. Exposição de saldo em contas que não gerou transtornos extraordinários ao correntista. Ausência de provas de violação a direito de

Ementa:
VOTO No 31842

BANCÁRIO. Reparação de danos morais. Bloqueio indevido de contas bancárias por apenas 5 (cinco) dias. Aborrecimentos e prejuízos econômicos decorrentes do bloqueio que, por si só, não são causa eficiente de danos morais. Sigilo bancário. Exposição de saldo em contas que não gerou transtornos extraordinários ao correntista. Ausência de provas de violação a direito de personalidade. Condenação a reparação de danos morais, contudo, mantida, pena de reformatio in pejus.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000720816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001884-53.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante ADALBERTO
JOSÉ FIORELLI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO
FIGLIOLIA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 1001884-53.2019.8.26.0302
COMARCA: JAÚ 2a VARA CÍVEL
APELANTE: ADALBERTO JOSÉ FIORELLI
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
VOTO No 31842
BANCÁRIO. Reparação de danos morais. Bloqueio indevido
de contas bancárias por apenas 5 (cinco) dias. Aborrecimentos
e prejuízos econômicos decorrentes do bloqueio que, por si só,
não são causa eficiente de danos morais. Sigilo bancário.
Exposição de saldo em contas que não gerou transtornos
extraordinários ao correntista. Ausência de provas de violação
a direito de personalidade. Condenação a reparação de danos
morais, contudo, mantida, pena de reformatio in pejus.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta por ADALBERTO JOSÉ
FIORELLI (fls. 257/265) contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza da 2a
Vara Cível da Comarca de Jaú, Dra. Beatriz de Souza Cabezas (fls. 253/254),
que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação de reparação de
danos morais por ele ajuizada em face do Apelado, BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A para condená-lo a pagar “a título de indenização por
danos morais, a quantia de R$4.000,00, corrigida na forma
da Súmula 362, do STJ, acrescida de juros legais de 1% ao
mês a partir da citação. Arcará a ré com o pagamento das
custas,
despesas
do
processo,
bem
como
honorários

3
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da
condenação.”
Sustenta o Apelante a majoração do valor fixado a título
de indenização por danos morais decorrentes do bloqueio indevido na sua
conta e da quebra do seu sigilo bancário para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Pretende a reforma da r. sentença.
O recurso é tempestivo.
Contrarrazões às fls. 269/271.
Oposição ao julgamento virtual à fl. 275.
É o relatório.
Dos fatos.
O Apelante, ADALBERTO JOSÉ FIORELLI, teve as suas
contas indevidamente bloqueadas entre 28.09.2018 a 02.10.2018 pelo
Apelado, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, em razão de cumprimento
equivocado de ordem de constrição via BanceJud emanada do juízo do
inventário do seu pai, no qual figurava como inventariante, fato que também
teria gerado quebra de sigilo bancário.
Neste sentido, o teor da petição inicial:
“No processo de inventário judicial do pai do
Requerente, em decorrência de haver uma cautelar no
referido processo requerendo o bloqueio de todas as
contas bancárias em face do 'de cujus', o
Requerente, que embora figure como herdeiro no
processo, sofreu um inconveniente bloqueio de sua

4
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
conta bancária pela instituição Requerida, e ainda
teve seus dados bancários expostos no processo, de
modo que terceiros tiveram acesso aos valores
contidos na referida conta, havendo assim, evidente
quebra do sigilo bancário” (fl. 02).
Em razão destes fatos, o Recorrente pediu a condenação
do Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais em R$
15.000,00 (quinze mil reais).
A r. sentença recorrida julgou parcialmente procedente o
pedido e fixou a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Do valor da indenização por danos morais.
O Apelante sustenta a majoração do valor fixado a título
de indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Não lhe assiste razão.
O juízo a quo decidiu que o bloqueio indevido das contas
do Requerente entre 28.09.18 a 02.10.18, ou seja, 5 (cinco) dias, é, por si só,
causa eficiente danos morais indenizáveis:
“A pretensão do autor cinge-se na obrigação de
fazer, consistente na liberação de saldo de sua
conta salário, em razão de bloqueio irregular
havido pela parte requerida.
No caso em comento, restou incontroverso a
ocorrência
de
bloqueio
junto
à
conta
corrente/poupança vinculada de titularidade do
autor, havida em razão de equívoco.
Em sede de defesa, o requerido procurou afastar

5
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
os termos apresentados na inicial, mormente quanto
à inexistência do dano, no entanto, tal alegação
não lhe socorre.
Com
efeito,
demonstrou
o
autor
falha na
prestação de serviços do requerido, ocasionada por
restrição indevida na sua conta, já que permaneceu
sem acesso ao saldo respectivo no período de
28.09.18 a 02.10.18, fato confirmado pelo Banco. O
que,
por
óbvio,
resultou
em
transtornos
e
aborrecimentos que superam os limites da vida
cotidiana, não sendo necessária a comprovação de
situação concreta em que estes possam ser aferidos.
Ainda
que
o
requerido
tenha
efetuado
a
regularização por via administrativa, não afasta o
dano ocasionado, sopesando-se, todavia, o ato
positivo em minoração do dano a reparar.
Para
a
fixação
do
valor
da
reparação
correspondente, considera-se, por um lado, que a
indenização por dano moral deve ser fixada de modo
a estimular o causador do dano a rever a sua
conduta e a desestimular a prática ou a permissão
da prática de atos assemelhados, bem como a
permitir ao lesado uma compensação pelos danos
vivenciados, mas não pode, por outro lado, ensejar
a este um enriquecimento sem causa.
Consideradas
as
circunstâncias
do
caso
concreto, fixo a indenização a título de danos
morais no valor de R$ 4.000,00.”
Respeitadas
as
razões
recursais,
eventuais
aborrecimentos ou prejuízos econômicos decorrentes do bloqueio indevido de
contas bancárias por alguns poucos dias não são causa eficiente de danos
morais indenizáveis, pois não repercutem, necessariamente, na esfera da
dignidade do correntista.

6
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
Neste sentido, as lições de Sérgio Cavalieri Filho:
“[...] mero inadimplemento contratual, mora ou
prejuízo econômico não configuram, por si sós, dano
moral, porque não agridem a dignidade humana. Os
aborrecimentos deles decorrentes ficam subsumidos
pelo dano material, salvo se os efeitos do
inadimplemento contratual, por sua natureza ou
gravidade, exorbitarem o aborrecimento normalmente
decorrente de uma perda patrimonial e também
repercutirem na esfera da dignidade da vítima,
quando,
então,
configurarão
o
dano
moral.”
(Programa de Responsabilidade Civil. 6a ed. rev.
aum. e atual. São Paulo: Malheiros, p. 105-106)
O Apelante, por outro lado, não narrou a ocorrência de
quaisquer transtornos extraordinários decorrentes da alegada quebra de sigilo
bancário que justificasse a indenização pleiteada.
Nas razões recursais, o Apelante apenas aduz que foi
revelado o “extrato dos valores disponíveis” (fl. 261), mas não
expos como essa suposta violação de sigilo gerou transtornos extraordinários
aptos a causarem verdadeiros danos morais.
O Recorrente, aliás, juntou aos autos diversos extratos de
suas contas bloqueadas (fls. 34 e 36/43) e não requereu que o processo
tramitasse em segredo de justiça, fato que demonstra que a alegada quebra
de sigilo bancário não lhe causou aborrecimentos relevantes.
Em suma, ausente violação a direito de personalidade,
sequer seria cabível a condenação do Apelado ao pagamento de indenização
por danos morais, contudo a r. sentença deve ser mantida em razão da

7
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
vedação a reformatio in pejus.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais na
forma do art. 85, § 11 do NCPC, pois o Apelante não obteve êxito no
recurso.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator